Tribunal: TJMT
Processo: 0004450-85.2013.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL - ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004450-85.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (APELANTE), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL
-
ALEGAD
A CONTRADIÇ
ÃO
-
NÃO VERIFICAD
A
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
TAUA BIODIESEL LTDA.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação da requerida, ora embargante
, e deu parcial provimento ao recurso da autora, ora embargada
,
assim ementado

(I
d.

234450195
)
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FARELO DE SOJA - CONTRATO FIRMADO A PREÇO FIXO DA TONELADA - MAJORAÇÃO UNILATERAL IMPOSSIBILIDADE - ENTREGA DA MERCADORIA QUE FICOU SOB A RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA - LIMINAR DEFERIDA CONTRATO EXTINTO POR CUMPRIMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de compra e venda de farelo de soja firmado entre as partes prevê preço fixo da tonelada, de modo que a majoração unilateral do preço indica o não cumprimento adequado do contrato por parte do vendedor.

Deferida e integralmente cumprida a liminar que determinou o cumprimento do contrato pelo vendedor, resta extinto o pacto, em razão de seu total cumprimento.

Conforme Tema Repetitivo no 971 do STJ, se o contrato de compra e venda prevê cláusula penal apenas para o inadimplemento por parte do adquirente, deve ela ser utilizada para a fixação de indenização em caso de descumprimento por parte do
vendedor, a fim de preservar o equilíbrio contratual.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato ilícito.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
é contraditório
quanto à aplicação da multa contratual,
porque consta
que o pedido liminar foi deferido
e cumprido
,
com a extinção do contrato pelo cumprimento
.

Defende não ser
possível a aplicação da cláusula penal porque o contrato foi cumprido e extinto
, porquanto entende que só pode ser aplicada na hipótese de
inadimplemento absoluto da obrigação, se uma das partes não cumprir sua parte no contrato de forma definitiva.

Pugna pelo
provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

Sem contrarrazões (Certidão – Id.
239695177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
aos alegados vícios
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
entendeu pela possibilidade de aplicação da cláusula penal não apenas para o inadimplemento contratual por parte do adquirente, mas também por parte do vendedor.

Colaciona-se fragmento que trat
ou
da

matéria:

“(...)
Ainda, com relação ao pedido de aplicação da cláusula penal do contrato em desfavor da ré, para condená-la ao pagamento de multa de 20% do valor total do contrato, tenho que
assiste
razão à autora.

Conforme Tema Repetitivo no 971 do STJ, quando o contrato de compra e venda prevê cláusula penal apenas para o inadimplemento por parte do adquirente, deve ela ser utilizada para a fixação de indenização em caso de descumprimento por parte do vendedor.

Tal situação se justifica pela necessidade de se preservar o equilíbrio contratual, que fica prejudicado se há previsão de cláusula penal apenas para uma das contratantes.

Assim, é caso de condenar a ré ao pagamento de multa de 20% sobre o valor do contrato, em favor da autora.

(...)”.

Vale ressaltar que
o fato de o contrato ter sido cumprido em juízo, em decorrência de liminar deferida em favor da parte autora, não afasta a possibilidade de aplicação da cláusula penal por inadimplemento.

Isso porque
a aplicação da cláusula decorre do prévio
inadimplemento por parte do vendedor.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é
aquela constante dentro do pr
ó
prio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e n
ã
o aquela
ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclus
ã
o do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADI
ÇÃ
O QUE AUTORIZA A OPOSI
ÇÃ
O DE EMBARGOS DECLARAT
Ó
RIOS
É
A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSI
ÇÕ
ES DO PR
Ó
PRIO JULGADO, E N
Ã
O ENTRE A SUA CONCLUS
Ã
O E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. N
ã
o compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposi
çã
o de recurso extraordin
á
rio, basta a pr
é
via oposi
çã
o de embargos de declara
çã
o (vide S
ú
mula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro L
Á
ZARO GUIMAR
Ã
ES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5
a
REGI
Ã
O), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art
.
1.022 do C
PC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024